Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001362-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SILVAN PEREIRA - CPF: 800.303.191-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001362-33.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Silvan Pereira

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado que
houve o
fornecimento
do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto
os
valores

cobrados
pela autarquia municipal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001362-33.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Silvan Pereira

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Silvan Pereira
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em relação ao débito do apelante, no valor de
R$ 1.380,78 (mil trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos)
, condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, preliminar de nulidade da citação, uma vez que não houve respeito às normas que autorizam a citação por edital, não se esgotando os meios necessários à localização do endereço do réu, não expedindo ofícios a órgãos detentores de bancos de dados. No mérito, aduz que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo, além de contestar a existência de cobrança em alguns períodos nos quais a ligação estava cortada.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 205129681).

A d. Procuradoria de Justiça exarou parecer manifestando ausência de interesse no feito (id. 211585661).

O feito foi distribuído à 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual a nobre Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu decisão (id. 212081679) informando que, ainda que o feito envolva concessionária de serviços públicos, trata-se de causa de natureza eminentemente patrimonial, determinando a redistribuição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001362-33.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Silvan Pereira

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança movida por Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis em face de Silvan Pereira, visando o recebimento do valor atualizado do débito no importe de R$ 1.736,36 (mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), referente a cobrança faturas de serviços de água e esgoto.

A citação do réu no endereço da Unidade Consumidora restou negativa, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça (id. 20512924), posteriormente foi tentada nova citação através de carta em outro endereço que também foi falha (id. 20512965), após consulta aos sistemas disponíveis no judiciário, especialmente o SISBAJUD, foi expedido outro mandado em novo endereço (id. 205129659) que também restou negativa, sem que os vizinhos soubessem informar a localização do réu.

Diante de tal quadro, a autora informou que o réu se encontra em lugar ignorado, razão pela qual, requereu a citação editalícia (id. 205129667), o que foi deferido pelo d. magistrado.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu. No mérito, apresentou contestação por negativa geral, além de sustentar que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo, bem como, contestando a existência de cobrança em alguns períodos nos quais a ligação estava cortada.

O magistrado a
quo
, reconheceu a validade da citação e
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em relação ao débito do apelante, no valor de
R$ 1.380,78 (mil trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos)
, condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o apelante, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública, sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, por não terem sido esgotados todos os meios para localização do executado. No mérito, aduz que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo, além de contestar a existência de cobrança em alguns períodos nos quais a ligação estava cortada. (id. 205129679).

Pois bem. Malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de diligências na tentativa de localização do apelado, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando.

Resta consignar que houveram nos autos 3 tentativas de citação em endereços diferentes do réu, sendo enviada carta, mandado, e efetuadas consultas aos sistemas judiciais, incluindo o Sisbajud, Infoseg e ao site
www.checkok.com.br
, dessa forma, resta evidente

esgotamento de todos os meios de localização do réu, até porque, da certidão oriunda da última diligência efetuada pelo oficial de justiça, nem os vizinhos sabiam o paradeiro do réu (id.

205129659).

Assim é que diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado do réu, postulou-se pela citação por edital.

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte requerida, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização.

Nesse passo, resta evidente que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado BACENJUD, na tentativa de localizar o
demandado (id. 167914336).

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA
– VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
.

Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(RAC 1008492-40.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado”.
(RAC

1035114-13.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 - negritei)

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à cobrança dos valores, ressai dos autos que a Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, moveu ação de cobrança contra Silvan Pereira, cobrando débito das faturas referente ao serviço de água e esgoto no valor de R$ 1.736,36 (mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), em relação aos períodos de 08.2017 a 01.2018, na unidade consumidora no 532135-2.

Vê-se que o Apelante, nas razões do recurso, alega que não há razão para cobrança por ter o autor anexado simples relatório de supostas faturas vencidas, não trazendo prova de efetivo consumo, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança.

Ocorre que diante da apresentação das leituras de consumo da Unidade Consumidora no 532135-2, através dos extratos de débitos, percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, encontrando-se a ré em situação de inadimplência (id. 205129241).

Com efeito, o extrato de débitos, juntados aos autos pela Apelada, demonstram, de forma incontroversa, qual o efetivo consumo, nos meses em débito.

Ademais, como sabido, mensalmente a concessionária de serviço público emite a fatura mensal de água e esgoto e dela consta os débitos, casos existentes.

Nessa quadra, é certo que o apelante é mensalmente “notificado” do débito. Logo, não há falar em ausência de provas efetivas do consumo,
considerando, ainda, que durante todo o período indicado na inicial houve o fornecimento do serviço, portanto, revela-se correto os valores cobrados pela Sanear.

A propósito, a jurisprudência assim já se posicionou em casos semelhantes,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO –
CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS
– SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO.

Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital.

Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido
.”
(RAC 1030750-78.2020.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA REQUERIDA - COBRANÇA ANTERIOR PELA TAXA MÍNIMA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DEMONSTRA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da medição referente ao consumo de água da unidade autora, não há falar em cobrança abusiva e ilicitude na conduta da requerida com a suspensão do abastecimento de água ante a inadimplência da requerente, máxime se realizada aferição do medidor em campo, com avaliação positiva do hidrômetro, devidamente certificado.

Tal condição afasta o direito à pretendida indenização por dano moral na espécie.
”

(RAC n.o 0004171-21.2013.8.11.0015, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.09.2018).

Quanto a afirmativa de que houve a cobrança de tarifas após o corte do cavalete datado de 06.11.2017, restou demonstrado nos autos que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré por conta, inclusive houve a inversão do hidrômetro, conforme se observa em documentos de ID. 133165080.

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água no cavalete da parte ré e consequentemente que as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao período de 08.2017

a

01.2018.

Por fim, quanto ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024